Tribunal: TJDFT
Processo: 0709886-75.2021.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
PENAL. FURTO QUALIFICADO. REPOUSO NOTURNO. COMPATIBILIDADE DA CAUSA DE AUMENTO COM QUALIFICADORA. ESTABELECIMENTO COMERCIAL. DOSIMETRIA DA PENA. PARAMETROS ADEQUADOS. REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA INALTERADO.
1 - A caracterização da causa especial de aumento prevista no artigo 155, §1o, do Código Penal, reclama apenas que a infração ocorra durante o repouso noturno, sendo irrelevante o local em que o furto foi praticado.
2 – É possível a incidência da causa de aumento do furto praticado durante o repouso noturno no furto qualificada, uma vez que se tratam de circunstâncias que repercutem em momento diversos na dosimetria da pena. Precedentes.
3 – No que concerne ao quantum de aumento da pena-base, pontua-se que o legislador não estabeleceu qualquer critério lógico ou matemático para o referido cálculo, ficando, portanto, tal incumbência ao critério do magistrado que deverá observar os princípios da individualização da pena, bem como a razoabilidade e proporcionalidade. 3.1 - No caso em análise, observo que a exasperação da pena-base não se mostra desarrazoada e muito menos foge ao que vem sendo admitido pela jurisprudência dos Tribunais.
4 - Tratando-se de réu reincidente e com maus antecedentes, além de ser condenado a pena privativa de liberdade superior a 4 (quatro) anos, o regime fechado para início de cumprimento da pena se impõe.
5 – Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida.